Tribunal: TJDFT
Processo: 0755261-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PROCESSUAL. PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO QUALIFICADO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CONEXÃO PROBATÓRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO. APELAÇÃO JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que indeferiu pedido defensivo de suspensão de audiência de instrução criminal em ação penal que o paciente responde pela suposta prática do crime de importunação sexual, por entender pela inexistência de conexão probatória com outro feito em sede de apelação no segundo grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus merece ser admitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Além da prejudicialidade do pedido, diante da realização da instrução criminal na presente ação penal, não se conhece de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em que a ordem de habeas corpus deve ser concedida de ofício.
4. O remédio constitucional invade o espaço próprio reservado ao recurso de apelação de outro feito criminal, já julgado.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem de habeas corpus não conhecida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235 e RCD no HC n. 1.002.434/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/11/2025.